Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que as penas já haviam sido objeto de comutação anterior, conforme vedação prevista no art. 4o do Decreto n. 11.846/2023. A Defesa alega não haver óbice para a nova contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de penas já contempladas por decretos anteriores; e (ii) determinar se o caso demanda nova análise dos requisitos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.846/2023 possui dispositivos aparentemente conflitantes, sendo necessário interpretar sistematicamente o art. 3o, que permite nova comutação, e o art. 4o, que veda a concessão cumulativa, à luz de decisões anteriores do STJ, que autorizam nova comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos atuais.
4. A jurisprudência das Turmas Criminais do TJDFT reconhece a possibilidade de nova comutação de penas, mesmo para condenações já beneficiadas por comutações anteriores, sendo necessária a análise dos requisitos previstos no Decreto mais recente.
5. A decisão recorrida não apreciou o cumprimento dos demais requisitos para a concessão da comutação, devendo o Juízo da Execução reavaliar tais critérios, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.846/2023, arts. 3o e 4o; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.o 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019; TJDFT, Acórdão 1911107, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024